Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701555-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUCAS AZEVEDO BANDEIRA LUIZ IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 39211921, in verbis: Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que, no bojo do processo n. 0705538-93.2021.8.07.0007, proferiu a seguinte decisão: Vistos. Entendo que razão não assiste ao querelante na petição retro, uma vez que o Parquet poderá propor a aplicação do benefício legal da transação penal, nos casos de crimes de ação privada, com fundamento nos princípios orientadores da Lei no 9.009/95, e, inclusive, por analogia com o artigo 76, uma vez que se trata de norma prevalentemente penal e mais benéfica. Além disso, há de ser observado o disposto no Enunciado n. 2 do Fonaje. Como bem frisou o Ministério Público, "os institutos despenalizadores instituídos pela Lei 9.099/95, não podem ser negados à querelada, apenas com base na análise do querelante, parte diretamente interessada no deslinde da questão. Estando presentes os requisitos exigidos por Lei, há o direito da querelada de lhe serem oferecidos tais benefícios, que deverão ter seus termos estabelecidos pelo MP." Desta forma, designe-se data para realização de audiência para oferecimento de transação penal, por videoconferência. A Portaria Conjunta 99, de 27 de setembro de 2021, prevê, em seu artigo 6o, caput, e § 1o que as audiências de qualquer natureza serão realizadas de forma telepresencial ou por videoconferência, por intermédio da plataforma oficial disponibilizada pelo TJDFT e que a parte que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá utilizar as instalações híbridas do "Juízo 100% Digital" ou as salas passivas disponibilizadas pelo Tribunal. Intimem-se as partes para que informem se dispõem de recursos tecnológicos para participarem da solenidade processual no mencionado formato. Em caso negativo, necessário que sejam cientificadas de que deverão utilizar-se da sala de audiências passivas por videoconferência, disponibilizada por este Fórum. Ressalte-se que tal informação deverá ser prestada pela parte no momento de sua intimação, para que a Secretaria do Juízo providencie o agendamento do horário para utilização do local, com antecedência, junto à Diretoria do Fórum. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta que “a transação penal, observados os requisitos legais, quando aplicada nas ações penais privadas, assenta-se nos princípios da disponibilidade e da oportunidade, o que significa que o seu implemento requer mútuo consentimento das partes, sendo do querelante a legitimidade para a sua propositura e estabelecimento dos respectivos termos, já que é o titular da Ação Penal Privada, figurando o MP apenas como fiscal da lei e não como parte”. Alega que a transação penal e o sursis processual não constituem direito subjetivo do querelado. Acrescenta que já houve tentativa de conciliação em audiência, que restou inexitosa (ata de audiência, id 108444024) e o querelante já se manifestou expressa e fundamentadamente pela inviabilidade da Transação Penal (ID 87721765). Diante disso, pretende (liminar e mérito) “seja concedida a ordem (writ) para assegurar o direito líquido e certo ao prosseguimento regular da ação penal, determinando a marcação de audiência de instrução e julgamento, e não para fins de transação penal”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. O art. 76, caput, da Lei n. 9.099/95 dispõe que: “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta”. Muito embora a redação da referida norma não faça a menção expressa, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a transação penal é cabível nas ações penais privadas, consoante o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima: “ (...) interpretação literal do art. 76, caput, da Lei n. 9.099/95, pode levar à conclusão equivocada de que a proposta de transação penal só pode ser oferecida em relação aos crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação, já que o dispositivo refere-se apenas a tais delitos. Assim, pelo menos de acordo com o texto da lei, a transação penal não seria cabível em crimes de ação penal de iniciativa privada. Não é essa, todavia, a orientação que prevalece. Doutrina e Jurisprudência entendem que não há fundamento razoável para não se admitir a transação penal em crimes de ação penal privada” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. JusPodivm, 2021. p. 1340). Nesse sentido, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) IV - A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação da transação penal às ações penais privadas. Nesse caso, a legitimidade para formular a proposta é do ofendido, e o silêncio do querelante não constitui óbice ao prosseguimento da ação penal (...)” (RHC n. 102.381/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018). Portanto, ainda que exista na Doutrina entendimentos dissonantes a respeito da legitimidade para a formulação da proposta, a ser feita pelo Ministério Público (com ou sem a necessidade de concordância do querelante) ou pelo próprio querelante, admite-se a possibilidade de transação penal e de suspensão condicional do processo em crimes de ação penal de iniciativa privada. Desse modo, não se evidencia qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todos os pontos indispensáveis à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada, mormente no que se refere à ausência de direito líquido e certo do impetrante, nos seguintes termos: “Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. O art. 76, caput, da Lei n. 9.099/95 dispõe que: “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta”. Muito embora a redação da referida norma não faça a menção expressa, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a transação penal é cabível nas ações penais privadas, consoante o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima: “ (...) interpretação literal do art. 76, caput, da Lei n. 9.099/95, pode levar à conclusão equivocada de que a proposta de transação penal só pode ser oferecida em relação aos crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação, já que o dispositivo refere-se apenas a tais delitos. Assim, pelo menos de acordo com o texto da lei, a transação penal não seria cabível em crimes de ação penal de iniciativa privada. Não é essa, todavia, a orientação que prevalece. Doutrina e Jurisprudência entendem que não há fundamento razoável para não se admitir a transação penal em crimes de ação penal privada” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. JusPodivm, 2021. p. 1340). Nesse sentido, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) IV - A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação da transação penal às ações penais privadas. Nesse caso, a legitimidade para formular a proposta é do ofendido, e o silêncio do querelante não constitui óbice ao prosseguimento da ação penal (...)” (RHC n. 102.381/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018). Portanto, ainda que exista na Doutrina entendimentos dissonantes a respeito da legitimidade para a formulação da proposta, a ser feita pelo Ministério Público (com ou sem a necessidade de concordância do querelante) ou pelo próprio querelante, admite-se a possibilidade de transação penal e de suspensão condicional do processo em crimes de ação penal de iniciativa privada. Desse modo, não se evidencia qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante.” Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditória a decisão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito